Tribunal: STF
Processo: HC 186554
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. SÚMULA 691-STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL.
    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. O enunciado da Súmula 691/STF aplica-se também à hipótese em que se impugna decisão singular de relator, a qual deveria ter sido impugnada por agravo interno, que devolveria a questão ao colegiado competente, nos termos do art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Conforme salientado na decisão singular, o paciente é acometido das referidas enfermidades há muito tempo, não havendo nenhuma evidência de piora no seu estado de saúde durante o período em que se encontra preso. Além disso, ainda que o apenado se encontre com alguma vulnerabilidade relacionada a sua saúde, por motivo de doença ou idade, fato é que dentro da unidade, apesar de todas as limitações, ele ainda tem acesso a alguma assistência médica. Questionável, pois, a própria efetividade de proteção à saúde do apenado com o cumprimento da pena em sua residência. Dessarte, não há comprovação de que o ambiente carcerário específico esteja em condições mais vulneráveis que o externo ou não forneça o tratamento de saúde adequado à condição pré-existente de saúde do paciente.
    3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardara a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado – requereu ao Juízo da execução o benefício da “prisão domiciliar ao argumento que se encaixa no grupo de risco do COVID19”. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, não conhecido. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 578.524, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. Contra essas decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco na pandemia do COVID-19, por “[s]er portador de Insuficiência Coronariana (Cardiopatia Isquêmica), em tratamento medicamentoso, com histórico de infarto agudo do miocárdio, quadro classificado como de coronariopatia grave (CID 10 – I25)”. Além disso, sustenta que o paciente está “preso em estabelecimento penal com ocupação superior à capacidade”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja concedida ao acionante a prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do Tribunal estadual, o fato é que, tal como assentou o Juízo da 3ª Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Caruaru/PE, “[d]iante dos documentos médicos juntados aos autos, de forma exaustiva e repetidamente, não há dúvida acerca das doenças graves que acometem o sentenciado. Por outro lado, sabe-se também que o mesmo é acometido das referidas enfermidades há muito tempo, não havendo nenhuma evidência de piora no seu estado de saúde durante o período que se encontra preso. Além disso, o fato de que quando o sentenciado obteve autorização de saída da unidade prisional para realização de uma cirurgia em 2016 empreendeu fuga, sendo recapturado na fronteira com o Paraguai cerca de um ano e meio depois usando documentos falsos” (grifos no original). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo da execução:
    “(...)
    Diante da declaração feita, no último dia 11.03.2020, pelo Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde, informando que o COVID-19 atingiu nível global de contaminação, sendo classificado como ‘pandemia’, com esteio na Recomendação do Conselho Nacional de Justiça de nº 62/2020 e Ato nº 1026/2020 da Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ciente da importância da redução dos riscos de transmissão e propagação do vírus no meio social, este juízo vem tomando diversas medidas.
    Trata-se de pedido de prisão domiciliar de apenado que cumpre pena em regime fechado e alega ser portador de Insuficiência Coronariana - Cardiopatia Isquêmica, já tendo sofrido infarto anteriormente (laudos médicos seqs. 64.2, 69.2 e 69.3, além de outros documentos médicos mais antigos nos autos), enfermidade cadastrada no grupo de risco do COVID19.
    Ressalte-se, inicialmente, que o sentenciado já teve mais de um pedido de prisão domiciliar indeferido. Há um agravo em execução e um pendentes de julgamento no Habeas Corpus Tribunal de Justiça, pleiteando a concessão de Indulto Humanitário ou da prisão domiciliar.
    A Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade de prisão domiciliar, em seu artigo 117, para os beneficiários de regime aberto de desde que sejam maior de 70 anos, estejam acometidos por doença grave ou possuam filho menor ou deficiente físico ou mental, bem como mulheres gestantes.
    Diante do regime prisional fechado do sentenciado, vê-se que o pedido não se enquadra nas hipóteses legais.
    Com efeito, de acordo com posicionamento do Supremo Tribunal Federal, Informativo 504 (02.05.2008), os rigores do artigo 117 da Lei de Execuções Penais podem ser mitigados, independentemente do regime prisional, ante o princípio da dignidade da pessoa humana em casos de doença grave ou diante da inexistência de vagas para cumprimento de pena no regime prisional adequado.
    Contudo, diante de possível colapso, sem precedentes, na saúde pública e avizinhamento de severa crise econômica, a relativização dos rigores legais para a concessão da prisão domiciliar deve cercar-se de redobrada cautela.
    Diante dos documentos médicos juntados aos autos, de forma exaustiva e repetidamente, não há dúvida acerca das doenças graves que acometem o sentenciado. Por outro lado, sabe-se também que o mesmo é acometido das referidas enfermidades há muito tempo, não havendo nenhuma evidência de pior no seu estado de saúde durante o período que se encontra preso. Além disso, não se pode olvidar o fato de que quando o sentenciado obteve autorização de saída da unidade prisional para realização de uma cirurgia em 2016 empreendeu fuga, sendo recapturado na fronteira com o Paraguai cerca de um ano e meio depois usando documentos falsos.
    Muito embora o sentenciado pertença ao grupo de risco do COVID19, diante da medida tomada pelo Governo Estadual (Decreto 48.832 de 19 de março de 2020) para conter a disseminação do vírus, com a suspensão das visitas de familiares às Unidades Prisionais, reduzindo consideravelmente a possibilidade de transmissão local da doença, somado ao plano de isolamento de sentenciado com sintomas nas próprias Unidades e o encaminhamento para Hospitais de referência nos casos em que se fizerem necessários, o status atual assegura certa estabilidade nas Unidade Prisionais de regime fechado do Estado.
    Por outro lado, a simples concessão da prisão domiciliar não põe o apenado a salvo da contaminação/transmissão do vírus, sobretudo porque não se pode garantir em que condições ela será cumprida. Além disso, ainda que o apenado se encontre com alguma vulnerabilidade relacionada a sua saúde, por motivo de doença ou idade, fato é que dentro da unidade, apesar de todas as limitações, ele ainda tem acesso a alguma assistência médica, o que sequer pode se assegurar que terá extramuros nesse exato momento. Questionável, pois, a própria efetividade de proteção à saúde do apenado com o cumprimento da pena em sua residência.
    Não bastasse isso, ponderar-se riscos à saúde do apenado e à saúde pública, a tornar a questão ainda mais sensível, não se pode descurar da segurança pública, direito de todos e dever do Estado. De modo que conceder o benefício sem as devidas cautelas é corroborar com o desencarceramento em massa de presos de alta periculosidade, já condenados definitivamente, sob a garantia do devido processo legal, por crimes graves a penas elevadas ainda em estágio de maior rigor na execução, contribuindo para o agravamento de outra perigosa crise, a da segurança pública.
    Destarte, não vislumbrando, no pedido, urgência de atendimento fora da Unidade Prisional, tampouco privação total de cuidados e assistência à saúde do apenado por parte do sistema prisional que justifique, por ora, a concessão da excepcionalíssima prisão domiciliar, INDEFIRO O PEDIDO.
    (…) - Os grifos são do original.
    9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator